Tribunal: TJES
Processo: 0003246-03.2014.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003246-03.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILCELIA DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SEQUESTRO DE BENS – REVOGAÇÃO – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE POR PARTE DE TERCEIRO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que terceiro interessado comprovou de forma idônea a propriedade de imóvel alvo de sequestro judicial, deve referida restrição ser afastada, com a consequente restituição do bem ao seu legítimo proprietário. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003246-03.2014.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILCELIA DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175, CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vale esclarecer que o presente recurso teve como processo originário, ação penal instaurada em desfavor de Wilson Luiz Venturim, ex-prefeito de Nova Venécia/ES, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, II e III do Decreto Lei 201/67.

Em 15/04/2013, quando do recebimento da denúncia, o magistrado de primeira instância determinou o sequestro de bens do réu Wilson Luiz Venturim, conforme se verifica abaixo:

[...] Por outro lado, consta ainda nos autos requerimento de sequestro de bem imóvel, casa situada no Bairro Filomena onde teria sido feito o calçamento de forma irregular, bem como indisponibilidade de quaisquer outros bens imóveis existentes, sendo, inclusive oficiado a todos os órgãos de Registro Imobiliário do Estado do Espírito Santo, e ainda que seja oficiado ao DETRAN e o CIRETRAN de Nova Venécia, a fim de que seja feita restrição dos veículos de propriedade do acusado para que seja impossibilitada a venda destes, pois em caso de eventual condenação, a vítima, neste caso toda a sociedade, possa ser ressarcida do prejuízo causado.

No que se refere ao pedido em questão, verifico que a conjuntura dos fatos se ajusta aos requisitos previstos nos artigos 125 a 127 do Código de Processo Penal Brasileiro, pois, ao que tudo indica, o patrimônio constituído pelo representado seria proveniente de atividade ilícita, ou seja, seria provento das infrações penais praticadas, em tese, pelo denunciado.

Muito embora a Constituição garanta o direito de propriedade a medida cautelar solicitada se faz necessária para que eventual indenização das vítimas seja afiançada e até mesmo impedir que se consiga enriquecimento sem causa.

Assim, em vista dos motivos acima expostos, determino o SEQUESTRO do bem imóvel em questão (casa situada na Avenida Itueta, n° 28, Bairro Jardim Ângela, nesta Cidade), bem como indisponibilidade de possíveis bens imóveis que também sejam de propriedade do acusado, devendo ser oficiada à Corregedoria de Justiça, conforme requerido na inicial para que seja inviável a venda ou qualquer outro tipo de transação com os bens em questão.

Determino ainda a indisponibilidade de possíveis bens móveis de propriedade do réu, inclusive automóveis que estejam registrados em seu nome, sendo que a Secretaria também deverá oficiar ao DETRAN e CIRETRAN de Nova Venécia, a fim de que seja feito averbado nos assentamentos dos veículos restrição para que seja impossibilitada venda ou transferência destes.

Defiro ainda o requerimento de bloqueio de cotas de eventuais sociedades comerciais de que o denunciado faça parte, bem como bloqueio de contas bancárias em nome do denunciado, em razão dos fundamentos já expostos, devendo a Secretaria oficiar à Junta Comercial e ao Banco Central, para que opere os bloqueios conforme determinação.[...]

Ocorre que, a referida determinação acabou por atingir imóvel de suposta propriedade da apelante Nilcelia, situado no Lote nº 04, quadra 11, Rua São Geraldo e Avenida Itueta, bairro Jardim Angela, Nova Venécia/ES, confrontando-se com a Rua São Geraldo, Avenida Itueta, Lote nº 03 e Lote nº 06.

Pois bem.

Em 30/11/2017, o réu Wilson Luiz Venturim foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão.

Desde então, a apelante Nilcelia vem tentado afastar o sequestro de bens que recaiu sobre imóvel de sua suposta propriedade.

Após detida análise do caderno processual, entendo assistir razão à apelante.

Isso porque, conforme consta de documento de fls. 339, foi celebrado entre Nilcelia de Jesus Santos, aqui apelante, e Wilson Luiz Venturim (réu na ação penal originária), contrato de promessa de compra e venda, que recaiu sobre imóvel situado no Lote nº 04, quadra 11, Rua São Geraldo e Avenida Itueta, bairro Jardim Angela, Nova Venécia/ES, confrontando-se com a Rua São Geraldo, Avenida Itueta, Lote nº 03 e Lote nº 06, um dos bens imóveis alvos do sequestro judicial.

Importante esclarecer que referido contrato de promessa de compra e venda foi celebrado em 08/03/2013 e registrado em 14/03/2013, junto ao Cartório do 3º Ofício de Notas de Nova Venécia/ES.

Ademais, conforme consta do documento de fls. 22/32, o imóvel acima citado foi devidamente consignado na declaração de Imposto de Renda de Nilcelia de Jesus Santos, referente ao ano-calendário 2013, exercício 2014.

Desse modo, em que pese as alegações trazidas pelo Ministério Público Estadual, entendo que restou inequivocamente comprovado nos autos a propriedade do imóvel situado no Lote nº 04, quadra 11, Rua São Geraldo e Avenida Itueta, bairro Jardim Angela, Nova Venécia/ES, confrontando-se com a Rua São Geraldo, Avenida Itueta, Lote nº 03 e Lote nº 06, como sendo de Nilcelia de Jesus Santos, devendo, portanto, ser revogado o sequestro judicial anteriormente decretado.

Nessa vertente, restando afastado o sequestro judicial, deve imediatamente proceder-se à restituição da posse à Nilcelia de Jesus Santos do imóvel acima descrito.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.